Tribunal: TJMT
Processo: 1016140-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016140-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 036.867.401-09 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016140-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Ricardo Pereira de Freitas, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 0011964-57.2018.8.11.0040, determinou a unificação das penas privativas de liberdade, aplicando o percentual de 40% para fins de progressão de regime. (id. 139167196 – fls. 145/147).

Em suas razões, a defesa de
Ricardo Pereira de Freitas argumenta que
“
(...) a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade (...)”

Ao final, pleiteia a retificação do calculo de pena, para que nele seja considerada a fração de 2/5 (dois quintos) apenas para o crime hediondo ou equiparado, e no tocante aos crimes comuns, seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) (id. 139167196 – fls. 190/217).

Também prequestiona os art. 69, 70 e 71 do Código Penal, art. 111 e 112 da Lei de Execuções Penais e art. 5°, inc. XLIII, da CRFB/1988.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos (id. 139167196 – Fls. 265/269).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 139167196 – Fls. 275/276).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 140121199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PEREIRA DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de Ricardo Pereira de Freitas a elaboração de novo cálculo de pena, utilizando-se a fração de 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para o crime hediondo.

Todavia, por se tratar de condição pessoal do agente, uma vez reconhecida à reincidência em qualquer das condenações concomitantes, seus efeitos se estendem a todas as demais sanções consideradas no momento da unificação das penas pelo Juízo da execução. Logo, não se justifica a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.

No mesmo sentido este e. Tribunal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – APENADO REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(N.U 0033352-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019).

Ainda, trago recente julgado de minha relatoria.

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das pena. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pela qual cumpre pena a circunstância agravante incide na totalidade da execução.
(N.U 1000341-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Aliás, conforme decisão monocrática prolatada pelo Min. NEFI CORDEIRO “
nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, o instituto da unificação acarreta sensíveis efeitos no curso da execução, pois enseja a somatória da pena remanescente com aquela advinda da nova condenação, cujo resultado obtido servirá de parâmetro para a alteração do regime inicial ou da data-base necessária à obtenção de benefícios. É, portanto, consequência natural a formação de um novo conjunto íntegro e indissociável, formado por todas as penas decorrentes das condenações suportadas pelo reeducando. Desse modo, sobrevindo nova condenação, na qual foi reconhecida a reincidência do agente, esta característica pessoal deve ser atribuída à totalidade das penas, sendo inviável o fracionamento, como se pudessem ser individualmente consideradas”
(HC 634780/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Decisão monocrática, DJU de 18/12/2020)

Assim, mesmo que o agravado seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo, com base no somatório das penas.

In casu
, a reincidência do agravado está devidamente comprovada. Veja-se:

Guia de execução relativa a ação penal n° 0004696-93.2011.8.11.0040, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4°, inc. IV, c/c 29 e art. 288, paragrafo único, todos do Código Penal, nas quais os delitos foram praticados em 26/07/2011, com condenação transitado em julgado para a acusação em 12/12/2011, para a defesa em 06/12/2011 e para o réu em 05/12/2011 (id. 139167170 – fls. 05/06);

Guia de execução relativa a ação penal n° 0004767-95.2011.8.11.0040, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inc. I e II, do Código Penal, na qual o delito foi praticado no dia 22/07/2011, com condenação transitado em julgado para a acusação em 10/09/2012, para a defesa em 10/09/2012 e para o réu em 10/09/20212 (id. 139167162 – fls. 165/166);

Guia de execução relativa a ação penal n° 0000977-35.2013.8.11.0040, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/2003, reincidente, na qual o delito foi praticados no dia 08/01/2013, com condenação transitado em julgado para a acusação em 02/06/2014, para a defesa em 02/06/2014 e para o réu em 02/06/2014 (id. 139167168 – fls. 222/223);

Guia de execução relativa a ação penal n° 0005033-82.2011.8.11.0040, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2°, inc. I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal, na qual o delito foi praticado no dia 17/07/2011, com condenação transitado em julgado para a acusação em 07/08/2017, para a defesa em 28/08/2017 (id. 139154691 – fls. 335/336).

Desse modo, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução, devendo ser adotado e para cálculo o percentual de 40%, não havendo falar-se, portanto, em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção da progressão de regime.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À luz do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022